Tribunal: STF
Processo: HC 261728
Classe: HC
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Carlos Cini Marchionatti, Desembargador Convocado do TJRS, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA DEMONSTRADA POR ELEMENTOS CONCRETOS. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto por MARCOS DA SILVA DOS SANTOS contra decisão monocrática que conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, mantendo o acórdão que afastou a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em condenação por tráfico de drogas com pena fixada em 8 anos e 10 meses de reclusão. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em determinar se a exclusão da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado foi devidamente fundamentada, com base em elementos concretos que demonstram a dedicação do réu à atividade criminosa, e se é possível o reexame dessa conclusão na via do recurso especial. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O Tribunal de origem fundamentou a exclusão da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas não apenas na quantidade elevada de entorpecentes apreendidos (124 kg de maconha), mas também na existência de elementos objetivos indicativos da inserção do agravante em atividade criminosa habitual, tais como o contato com fornecedores de grande porte e a promessa de remuneração vultosa (R$ 9.000,00). 



    4. Conforme jurisprudência pacífica do STJ, a quantidade de droga, quando associada a outros dados concretos, como petrechos para comercialização, logística sofisticada ou vinculação com organizações criminosas, pode ser utilizada para justificar o afastamento do redutor, sem configurar bis in idem. 



    5. A desconstituição das premissas fático-probatórias adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria revolvimento de matéria de fato, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 /STJ. 



    6. A alegação de ausência de demonstração cabal da integração em organização criminosa não infirma a conclusão do acórdão recorrido, que se baseia em dados objetivos sobre a atuação reiterada do réu no tráfico, independentemente da comprovação formal de vínculo estável com facção ou associação. 



    7. A decisão agravada reflete entendimento consolidado da jurisprudência do STJ e permanece hígida diante da argumentação apresentada. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental desprovido. Teses de julgamento: ‘1. A exclusão do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é válida quando lastreada em elementos concretos que indicam a dedicação do agente à atividade criminosa, como o volume expressivo de droga, a remuneração elevada e a estrutura logística empregada. 2. A revisão dessa conclusão, por demandar reexame do conjunto probatório, encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. 3. A ausência de prova formal de vínculo com organização criminosa não impede, por si só, o afastamento da minorante, quando presentes outros dados reveladores da habitualidade delitiva’.



    2. Neste habeas corpus, a parte impetrante pede a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.



    3. Decido.



    4. O habeas corpus não deve ser concedido.



    5. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    6. No caso, a hipótese é de o paciente condenado a 8 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 566 dias-multa, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    7. As instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas com base não apenas na quantidade de droga apreendida (124 kg de maconha), mas também na existência de outros elementos objetivos, tais como o contato do paciente com fornecedores de grande porte e a promessa de elevada remuneração (R$ 9.000,00). Sendo assim, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



      Publique-se.



    Brasília, 06 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



    Relator